Tribunal: TJMT
Processo: 0021950-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO E CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 Na dicção do art. 1.196 do Código Civil , "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 2 Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a determinação de reintegração à posse do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021950-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEGIAO DA BOA VONTADE - CNPJ: 33.915.604/0398-38 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA ROSA - CPF: 003.556.411-35 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A RELATORA E A 2a VOGAL, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, TENDO O 3o E 4o VOGAIS ACOMPANHADO O VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO E CÍVEL A
ÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
- REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 Na dicção do art. 1.196 do Código Civil , "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 2 Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a determinação de
reintegração
à
posse
do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
LEGIÃO DA BOA VONTADE,
nos
autos da
Ação
de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
OSVALDO PEREIRA ROSA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que restou comprovada a aquisição do imóvel objeto da presente ação em 16/06/1993, mediante doação efetivada pelo então proprietário, Sr. Benedito Carlos Adoor Nunes da Silva, passando a apelante a deter a legítima propriedade e a exercer a posse do imóvel.

Defende a aplicação do Código Civil de 1916, uma vez que a transação ocorreu na sua vigência, o qual previa, nos artigos 494, inciso IV e 520, inciso V, o constituto possessório como forma de aquisição e de perda da posse, respectivamente.

Assevera que detém a posse direta do imóvel desde 1993, a qual foi esbulhada em 2012, fato que chegou ao conhecimento da apelante em razão das visitas trimestrais/semestrais realizadas no local.

Afirma que as testemunhas arroladas pela autora/apelante confirmam o exercício da posse e o esbulho praticado pelo apelado, bem como destaca que a casa construída desde 2004 no local a que se refere o magistrado singular, encontra-se no lote 11, supostamente de propriedade do apelado, e não no lote 13, objeto da presente demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 14048454 e 14048455 ).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, adquiriu o imóvel situado no Sítio Recreio Chaparral, Rua 02, Lote 13, na Comarca de Cuiabá-MT, mediante doação realizada pelo proprietário Benedito Carlos Adoor Nunes da Silva.

Consta que em agosto/2012, a autora tomou conhecimento de que o requerido/apelado esbulhou a sua posse.

Narra que seu preposto se dirigiu ao imóvel invadido e constatou que o requerido havia construído clandestinamente um chiqueiro para criação de porcos no local e, mesmo notificando-o sobre a ilegalidade da invasão e da construção, o imóvel não foi desocupado.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“
Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade
”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a)
a posse ao tempo do esbulho;
b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários
.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, os documentos constantes dos IDs 14044464 a 14044466 (Certidão de Escritura de Doação Intervivos, a matrícula do imóvel, memorial de IPTU) comprovam, como bem destacou o douto magistrado singular, o domínio do bem, não sendo suficiente, entretanto, para demonstrar que à época do esbulho, em agosto/2012, a apelante se encontrava na posse direta do imóvel.

Insta salientar, neste particular, que a proteção buscada por meio da ação de reintegração objetiva assegurar a posse, não se discutindo questão pertinente ao domínio.

Assim, ainda que se aplique o artigo 494, inciso IV, do Código Civil de 1916 (constituto possessório), como requer a apelante, necessário que se comprove a efetiva posse do imóvel à época do esbulho, tais como fotografias, laudos das vistorias realizadas.

In casu
, a recorrente afirma que fazia vistorias na área periodicamente, a cada 06 (seis) ou 03 (três) meses. Contudo, não colaciona aos autos nenhum documento nesse sentido, muito embora tenha sido destacado pelo seu preposto e pela sua testemunha (Divino Ferreira da Silva), que as visitas eram realizadas por meio de auditorias, com fim de checar a área.

O fato é que tais visitas não foram documentadas nem mesmo por fotos, por exemplo, sobretudo por se tratar de instituição devidamente constituída e em vigência há muitos anos.

O apelado, por outro lado, residia no local, e declara em juízo que adquiriu o lote 11 (que engloba o terreno cuja posse a autora defende) em 1996, com 06 ha, bem como que construiu a cerca, chiqueiro, pasto, sabendo informar, inclusive, o nome de todos os vizinhos da área, conforme se verifica do áudio da audiência de instrução (ID 14046976), o que demonstra que se encontrava na efetiva posse do imóvel.

Além disso, ainda que a casa em que reside o apelado tenha sido construída sobre o lote 11 e não sobre o lote da apelante, o fato é que aquele se encontrava na área como se fosse toda dela, tanto que a cercou e construiu chiqueiro no local.

Logo, não preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Colenda Câmara.

Pedi vistas dos autos para analisar a questão pertinente ao cumprimento por parte da autora do disposto no artigo 561, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil. A eminente Relatora, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela manutenção da sentença de piso que entendeu que a apelante não comprovou os requisitos.

No caso em apreço, com devida vênia, ouso divergir de seu posicionamento. Isto porque, conquanto que o que se discute é posse, consta dos autos que reside domínio em favor da apelante e, de igual forma, esta vem pagando regularmente o IPTU. Isto para demonstrar que na data do esbulho, agosto/2012, a apelante se encontrava na posse direta do imóvel, aspecto que, em verdade, como anotou a eminente relatora, não é prova cabal de demonstração da posse como requisito primeiro para o ingresso da ação de reintegração.

Mas, são indícios preliminares que devem ser vistos com outros elementos constantes dos autos, precisamente na fase de instrução e, nos autos, existem outros motivos relevantes que foram agitados e comprovados nos autos.

Deve ser lavado em consideração que a alegação de que efetuava vistorias no local foi confirmada por testemunha e pelo preposto da apelante. Neste aspecto, a testemunha DIVINO FERREIRA DA SILVA afirmou que eram feitas vistorias no local, para chegar a área. Não se pode, por outro lado, desprezar o depoimento do preposto da apelante que seguiu o mesmo trilho de informações prestadas nos autos a respeito da situação concreta.

Por outro lado, já em relação a prova produzida pelo apelado, este resume em seu depoimento pessoal onde narrou que adquiriu o lote 11, que engloba o terreno cuja posse a autora defende e cercou aquele local, construindo inclusive o chiqueiro, conhecendo os seus vizinhos.

Na posição antagônica em relação as provas existentes nos autos, pedindo vênia a eminente Relatora, dentro do juízo de meu livre convencimento, verifica que, quer em relação a alegação de vistoria na citada área, quer em relação ao pagamento dos impostos devidos, quer em relação ao depoimento do preposto e de uma testemunha, como já tratado linhas acima, deve ser levado em consideração uma prova superior do que tão somente o depoimento pessoal do requerido.

O fato de o mesmo cercar a propriedade e neste construir o chiqueiro, ao meu modo de ver, é prova muito tênue em relação a sua posse em face de que, como dito, residem provas outras que, a meu ver, são mais valorizadas à constituir o direito do autor, comprovando este o prescrito no inciso I, do artigo 561, do Código de Processo Civil.

Em verdade, ao teor de uma análise sistemática das provas dos autos, como já tratado linhas anteriores, entendo que cercando a área em questão e nele construindo o chiqueiro, tratou-se de ato de clandestinidade e, por consequência, não induzem posse justa.

Em se tratando do imóvel objeto da demanda, anexo ao lote 11, adquirido pelo apelado, devermos, no caso, aplicar a teoria de SAVIGNY que tomou dois elementos para a conjugação da posse sobre o bem. O primeiro – O corpus que é o elemento material que produz a possibilidade de dispor, mesmo que fisicamente do bem. Desta forma, o contato físico diário se apresente de todo desnecessário, contentando-se, no caso, com os atos praticados pela apelante e perfeitamente identificados no caso linhas anteriores. O ‘animus’ é a vontade de ter o bem como seu: é deter o bem com a intenção de exercer o seu direito de propriedade.

SAVIGNY a respeito da posse sustentou ‘é o poder de dispor fisicamente da coisa, combinado com a convicção de que se tem esse poder’.

Friso, entretanto, que no caso em comento, a questão é de livre convencimento, questão de cognição puramente subjetiva aplicado ao que hodiernamente acontece em situações como esta e, reconheço, até posso estar enganado.

O que o juiz não pode, em face do livre convencimento, é ignorar a realidade dos fatos e esta realidade, ao contrário do posicionamento adotado pela eminente Relatora, diz respeito a perfeita identificação do direito pleiteado.

A propósito, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery (Comentários ao CPC, ed. RT, SP, 16a ed. p. 1078), comentando o referido artigo 371 do CPC, citam Liebman, que afirma: “Livre convicção não significa, entretanto, decisão arbitrária e puramente subjetiva, como se ao juiz fosse permitido decidir segundo uma incontrolável e irracional intuição da verdade. Quer apenas dizer que deve apreciar as provas lançando mão das suas faculdades ou razão crítica, da sua experiência de vida, como faria qualquer pessoa de mente sã e equilibrada...” (Enrico Tulio Libeman, Comentários a Acórdão, in RT 138 (1942), pp. 163/165)’.

Por tais considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para, em consequência, deferir a proteção possessória em favor da apelante, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020